Tribunal: TJDFT
Processo: 0719320-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719320-25.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BATISTA GOMES DE OLIVEIRA, ROSALIA DA PIEDADE TOMAZ GOMES DE OLIVEIRA APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Vistos etc. Compulsando-se os autos, verifico que os apelantes requerem a concessão da gratuidade de justiça. Como é cediço, o simples pedido de gratuidade não é demonstração da situação de hipossuficiência, tratando-se de presunção relativa consoante exigência constitucional do art. 5o, LXXIV, da CF c/c art. 99, § 3o, do CPC. O pedido de gratuidade de justiça (art. 99, caput, do CPC) detém presunção relativa de veracidade, podendo ser ilidida por prova em contrário, mormente quando não há nos autos outros elementos que efetivamente comprovem a ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. Nesse sentido, deve-se ressaltar, contudo, que a presunção a que se refere o dispositivo supra não é absoluta. Trata-se de presunção relativa, de modo que, mesmo presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o, do CPC), pode o julgador denegar o referido benefício, quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência (art. 99, § 2o e § 7o, do CPC). Na hipótese, os recorrentes afirmam serem economicamente hipossuficientes, sob a alegação de que a mensalidade do plano de saúde consome 53% (cinquenta e três por cento) de seus rendimentos, além de custearem gastos com remédios, pois ambos os recorrentes são idosos e se encontram acometidos por enfermidades. Asseveram ainda terem contraído empréstimo para pagamento de suas dívidas. Para tanto, os apelantes acostaram aos autos notas fiscais referentes a prestação de serviços médicos, cópia da declaração de imposto de renda pessoa física exercício 2021 do apelante e proposta de empréstimo consignado efetuada pela apelante. Tais documentos, contudo, não são hábeis a comprovar sequer o comprometimento da saúde da apelante – que alega estar acometida por câncer -, tampouco os alegados gastos com medicamentos. A proposta de empréstimo também não tem o condão de comprovar que efetivamente este foi concretizado, haja vista não haver a juntada de qualquer extrato bancário comprovando o depósito do valor requerido. Por sua vez, a declaração de imposto de renda pessoa física demonstra que o apelante percebeu um total de rendimentos tributáveis de R$ 207.058,56 (duzentos e sete mil e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), havendo ainda imposto a restituir no montante de R$ 14.746,11 (quatorze mil setecentos e quarenta e seis reais e onze centavos) (ID 28858472 – p. 4). Diante do exposto, a fim de aferir se referida parte se adéqua à condição de hipossuficiente nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e dos arts. 98 e 99 do CPC, concedo, ad cautelam, o prazo de 5 (cinco) dias para que os apelantes comprovem suas alegações mediante a apresentação de documentos que atestem sua condição de hipossuficiência econômica, tais como, documento que ateste a alegada enfermidade da autora, despesas com moradia, medicamentos, extratos de conta bancária – inclusive demonstrando a efetiva contratação do mútuo relatado - etc, sob pena de indeferimento do benefício. Alternativamente, no mesmo prazo assinalado supra, faculto a comprovação do devido recolhimento do preparo recursal (CPC, art. 99, § 7° c/c art. 101, § 2o), advertindo que tal recolhimento gera a preclusão lógica acerca do pedido correlacionado, resultando no seu consequente indeferimento (vide Acórdão 1255839, 07107928220198070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, Publicado no DJE: 23/6/2020; Acórdão 1243096, 07039530520188070009, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020). Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me conclusos. Brasília, 14 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator